Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. TABELIÃO.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 125 DO CPC. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil decorre de texto específico de lei ou de relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, o que não é o caso dos autos.
2. A denunciação da lide, na hipótese, inauguraria discussão alheia ao processo, acerca da existência ou não de responsabilidade do litisdenunciado, afetando diretamente o princípio da celeridade processual, dificultando a obtenção do pronunciamento almejado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.